Tribunal: TJMT
Processo: 1022264-06.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022264-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO COGO PESSOA - CPF: 181.486.578-07 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA GERVASIO PESSOA - CPF: 909.335.321-72 (AGRAVANTE), RODRIGO FERNANDO DE MORAES KNIPPELBERG - CPF: 019.512.691-28 (AGRAVADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para imitir o adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial na posse do bem, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Os agravantes sustentam a existência de ação anulatória anteriormente ajuizada para discutir a validade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais, bem como alegam nulidades no procedimento extrajudicial e requerem a revogação da tutela de urgência, ou a observância do prazo legal de 60 dias para desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a existência de ação anulatória destinada a impugnar a consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial impede a concessão da tutela de urgência de imissão liminar na posse ao adquirente do imóvel; e (ii) o prazo de 15 dias fixado para desocupação voluntária observa o disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consolidação da propriedade fiduciária, a arrematação em leilão extrajudicial e o registro do título aquisitivo conferem ao adquirente o direito à imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

4. A mera existência de ação anulatória, desacompanhada de provimento judicial suspensivo, não afasta a eficácia do título dominial regularmente registrado nem impede a concessão da tutela possessória.

5. A presunção de legitimidade do registro imobiliário permanece íntegra enquanto não houver decisão judicial que suspenda ou desconstitua os efeitos da consolidação da propriedade, da arrematação ou do registro translativo.

6. As alegações de nulidades no procedimento extrajudicial demandam instrução probatória e devem ser apreciadas na ação anulatória, não sendo suficientes, por si sós, para afastar a tutela possessória.

7. Eventual irregularidade da notificação extrajudicial não compromete o direito à imissão na posse, que decorre diretamente da consolidação da propriedade e do registro imobiliário, e não do ato notificatório.

8. O lapso de 60 dias previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997 constitui prazo mínimo de observância obrigatória para desocupação voluntária, não podendo ser reduzido sem fundamento legal, sobretudo quando o próprio autor da ação postulou sua observância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A existência de ação anulatória do procedimento de alienação fiduciária, sem decisão judicial suspensiva, não impede a concessão de tutela de urgência para imissão liminar na posse ao adquirente com título regularmente registrado, cuja presunção de legitimidade prevalece até eventual desconstituição judicial da consolidação da propriedade ou do título aquisitivo. 2. O prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997 possui natureza cogente e não admite redução pelo julgador.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.514/1997, art. 30; CC, art. 1.245, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1015283-58.2026.8.11.0000 e N.U 1010018-75.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de atribuição de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal interposto por
LUIS ALBERTO COGO PESSOA
e
ADRIANA APARECIDA GERVASIO PESSOA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Fabio Alves Cardoso, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da
Ação de Imissão na Posse Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar
n. 1004661-91.2026.8.11.0040, movida por
RODRIGO FERNANDO DE MORAES KNIPPELBERG
,
deferiu a medida liminar pleiteada, para determinar a imissão do autor na posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária pelos requeridos (id. 348470885).

Em suas razões, os agravantes sustentam que ajuizaram ação anulatória anteriormente à propositura da demanda de origem (autos n. 1017028-84.2025.8.11.0040), em curso na mesma unidade jurisdicional, envolvendo o imóvel objeto da controvérsia e com idêntica cadeia procedimental. Alegam existir relação de prejudicialidade prática entre as lides, bem como risco de dano irreversível, uma vez que a eventual recomposição do estado possessório se revelaria extremamente difícil e socialmente gravosa.

Afirmam que estão sendo discutidos vícios substanciais existentes no leilão extrajudicial, relacionados à ausência de intimação pessoal para purgação da mora, à inexistência/insuficiência de comunicação acerca dos leilões, à violação do direito de preferência, à deficiência na publicidade do edital e à arrematação por preço incompatível com o valor real do bem,

havendo laudos que indicam possível alienação por quantia inferior a 50% da avaliação mercadológica do imóvel. Enfatizam que a apreciação de tais matérias poderá conduzir à invalidação da consolidação da propriedade, dos certames realizados e do próprio ato de aquisição que embasa a pretensão possessória do recorrido.

Defendem que a presunção de legitimidade do registro imobiliário não pode ser convertida em autorização automática para a retirada urgente da família do local sem a observância de contraditório efetivo e da devida apreciação das nulidades suscitadas.

Registram que a notificação apresentada pelo agravado contém evidente erro de enquadramento jurídico, ao qualificá-los como “
arrendatários
” e o notificante como “
arrendadora
”, além de embasar a pretensão de retomada no art. 95, IV, da Lei n. 4.504/64 e no art. 22, V, do Decreto n. 59.566/66, normas próprias de arrendamento/parceria rural, incompatíveis com imóvel urbano residencial adquirido em leilão extrajudicial. Acrescentam que o documento também faz referência à “
retomada de imóvel rural para uso próprio
” e à propositura de “
ação de despejo
”, embora a controvérsia envolva bem urbano submetido à alienação fiduciária, cuja eventual imissão ou reintegração possessória conta com disciplina específica no art. 30 da Lei n. 9.514/97,

circunstâncias que evidenciam a inadequação jurídica do ato e impedem que seja utilizado como fundamento para abreviar sua retirada compulsória da residência.

Aduzem existir perigo de dano inverso, diante do risco iminente de perda da moradia familiar, remoção compulsória, ruptura da estabilidade residencial e eventual arrombamento com força policial, ao passo que o prejuízo suportado pelo recorrido, caso existente, possui natureza eminentemente patrimonial e se mostra mensurável. Argumentam que a medida deferida enseja, na prática, antecipação quase integral do resultado útil do processo, porquanto transfere desde logo ao agravado a posse direta do imóvel.

Assinalam que o
decisum
é manifestamente ilegal ao determinar a saída voluntária do imóvel no lapso de apenas 15 dias, em afronta ao disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, sem qualquer fundamentação específica de excepcionalidade. Mencionam que o recorrido, na petição inicial, requereu a concessão de 60 dias para a desocupação espontânea, tendo a decisão objurgada imposto providência mais gravosa do que aquela pretendida pelo próprio autor, o que lhes acarreta prejuízo.

Quanto à tutela recursal, asseveram que a probabilidade de provimento da insurgência decorre da ausência de fundamentação concreta acerca dos vícios apontados no procedimento extrajudicial, já submetidos à apreciação em ação anulatória autônoma; da insuficiência da presunção registral para justificar a remoção liminar da família do imóvel residencial diante das irregularidades documentalmente indicadas; da imprestabilidade do ato notificatório utilizado como suporte decisório; da inexistência de análise sobre o perigo de dano inverso; e da fixação de lapso inferior ao expressamente previsto em lei para a desocupação voluntária. Sublinham que o risco de dano é evidente, haja vista ter sido autorizada a retirada compulsória do imóvel em que residem, inclusive mediante uso de força, consubstanciando prejuízo imediato, concreto e de difícil reversão.

Com essas considerações,
postularam a concessão do efeito suspensivo, com vistas a obstar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso. Subsidiariamente, vindicaram o deferimento da tutela recursal parcial para adequar o período destinado à saída voluntária ao mínimo legal de 60 dias, a partir de nova intimação, vedando-se a adoção de qualquer providência coercitiva antes do término desse interregno. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão impugnada, a fim de revogar a tutela de urgência até ulterior deliberação após contraditório efetivo e/ou definição da ação anulatória n. 1017028-84.2025.8.11.0040. De forma sucessiva, caso mantida a imissão liminar na posse, almejam que seja assegurado o prazo mínimo de 60 dias para desocupação, contado de nova intimação.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, tão somente para ampliar o prazo de desocupação voluntária para 60 (sessenta) dias, contados da intimação dos agravantes acerca da decisão, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/97, mantendo-se, no mais, o
decisum
em sua integralidade (id. 369873362).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e, de modo subsidiário, pela

preservação da eficácia da tutela possessória deferida, com eventual reforma limitada exclusivamente ao prazo de desocupação previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997 (id. 376039379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
RODRIGO FERNANDO DE MORAES KNIPPELBERG
ajuizou
Ação de Imissão na Posse Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar
em desfavor de
LUIS ALBERTO COGO PESSOA
e
ADRIANA APARECIDA GERVASIO PESSOA
, objetivando, em caráter liminar, a imissão na posse do imóvel residencial localizado na Rua Santa Catarina de Alexandria, n. 2.854, Lote n. 10, Quadra n. 03, Loteamento Parque Universitário, Sorriso/MT, CEP 78.893-120, com área de 450,00 m2, inscrição municipal n. 1.31.0003.00010.001, registrado sob a matrícula n. 23.966 do RGI do 1º Ofício daquela Comarca, adquirido em leilão extrajudicial realizado nos dias 04 e 05 de agosto de 2025, com determinação para que os réus promovam a desocupação voluntária do bem no prazo máximo de 60 dias (id. 228048726, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...)
A tutela de urgência comporta acolhimento.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe: (...)

Pois bem, de acordo com a documentação juntada aos autos, verifico que os requerentes adquiriram o imóvel objeto da presente ação através da arrematação do Bem Imóvel onde decorreu a Consolidação da Propriedade Fiduciária, consoante preconiza o artigo 26 da Lei 9.514/97, tendo sido regularmente formalizada, com subsequente pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, culminando com o registro perante a matrícula, consolidando-se, portanto, a Propriedade Plena para os requerentes, consoante comprovado pela Averbação R-7 da Matrícula 23.966 RGI 1º Ofício Sorriso - MT.

Verifica-se ainda que a despeito da regular consolidação da propriedade plena do imóvel residencial para o Credor Fiduciário (BANCO DAYCOVAL S.A), obtiveram a legitima aquisição da propriedade mediante a lavratura da Escritura Pública, o pagamento do Preço; o recolhimento do ITBI e o efetivo registro da Ata de Arrematação.

Por fim, constato que em 01º/10/2.025, o autor encaminhou Notificação Extrajudicial aos réus, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel residencial, que foi devidamente recebida em 13/10/2.025, consoante certidão expedida pelo RGI do 1º Ofício Sorriso - MT, restando infrutífera, permanecendo os mesmos injustamente na posse do bem imóvel.

Outrossim, o perigo na demora é implícito na medida em que o requerente desembolsou alto valor para aquisição do bem, além de ser o responsável pelo pagamento dos tributos e demais encargos e despesas inerentes a manutenção de um imóvel, sem que possa desfrutar da sua utilidade.

Assim, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para o fim de imitir o requerente na posse do imóvel.

ANTE O EXPOSTO,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar a

imissão
do requerente na

posse do
imóvel situado no Lote nº 10, Quadra nº 03, Loteamento Parque Universitário, Sorriso - MT, CEP 78.893-120, com área de 450,00 m2, Inscrição Municipal 1.31.0003.00010.001 devidamente registrado sob Matrícula 23.966 do RGI do 1º Ofício Sorriso - MT.

Intimem-se os requeridos para desocuparem o imóvel de forma voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada.

Não havendo desocupação voluntária no prazo acima assinalado, expeça-se Mandado de Imissão na Posse, ficando desde já autorizada ordem de arrombamento e uso da força policial, caso necessário.
(...)”.
(id. 228337027, na origem).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual pretendem que a decisão interlocutória seja reformada, revogando-se a tutela de urgência

até ulterior deliberação após contraditório efetivo e/ou definição da ação anulatória n. 1017028-84.2025.8.11.0040. Subsidiariamente, visam à fixação do prazo mínimo de 60 dias para desocupação do imóvel, contado de nova intimação.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se a tutela de urgência que determinou a imissão liminar na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial deve ser suspensa, ante a existência de ação anulatória do procedimento fiduciário em curso perante a mesma unidade jurisdicional, e se o prazo de desocupação voluntária fixado na decisão recorrida observa o comando normativo do art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

O pedido de suspensão integral da tutela de urgência concedida na origem não comporta acolhimento.

A análise dos documentos carreados aos autos revela que a consolidação da propriedade fiduciária foi regularmente averbada na matrícula n. 23.966 do RGI do 1º Ofício de Sorriso/MT, em 08 de julho de 2025, em nome do
BANCO DAYCOVAL S.A.
(id. 228048734, na origem). A Escritura Pública de compra e venda lavrada perante o Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó do Ouro, em 28 de agosto de 2025, transferiu o domínio ao agravado e a sua cônjuge pelo preço de R$ 390.368,73, com o registro da arrematação efetivado em 18 de setembro de 2025, conforme assentamento da mesma matrícula. Cuida-se, portanto, de cadeia dominial documentalmente demonstrada e inscrita no registro público competente.

O regime jurídico da alienação fiduciária de bem imóvel, instituído pela Lei n. 9.514/1997, confere ao titular do domínio registrado, após a consolidação da propriedade e a arrematação em leilão extrajudicial, o direito à imissão liminar na posse, independentemente de eventual demanda anulatória proposta pelo fiduciante. A racionalidade desse sistema normativo assenta-se na premissa de que a segurança jurídica das relações creditícias com garantia imobiliária depende da efetividade da tutela possessória subsequente ao inadimplemento, não podendo o devedor fiduciante, após a perda do domínio, perpetuar situação de ocupação desprovida de respaldo jurídico vigente mediante o simples ajuizamento de ação anulatória desacompanhada de provimento suspensivo.

Registre-se que o fato de a tutela ter sido deferida em momento inicial do processo não invalida, isoladamente, a providência adotada, pois o art. 30 da Lei n. 9.514/1997 prevê expressamente a concessão liminar da imissão na posse quando comprovada a consolidação da propriedade. O contraditório, nessa hipótese, não é suprimido, mas diferido, permanecendo assegurada aos ocupantes a possibilidade de discutir, em ação própria e na demanda possessória, os efeitos jurídicos dos atos que antecederam a aquisição do bem.

Com efeito, a tramitação da ação anulatória n. 1017028-84.2025.8.11.0040, na qual os recorrentes discutem alegados vícios no procedimento de consolidação e nos leilões extrajudiciais, não produz, por si só, o efeito de obstar a eficácia do título dominial regularmente constituído e inscrito. Inexiste, até o presente momento, qualquer pronunciamento judicial que haja desconstituído, suspenso ou colocado sob interdição provisória os efeitos da consolidação da propriedade, da arrematação ou do registro translativo, o que preserva íntegra a presunção de legitimidade decorrente do assento imobiliário, na forma do art. 1.245, § 2º, do Código Civil.

A propósito, já me manifestei no sentido de que “
a mera existência de ação anulatória relacionada ao imóvel não impõe automaticamente a suspensão da ação de imissão na posse
” (TJMT, N.U 1015283-58.2026.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/06/2026, publicado no DJE 15/06/2026).

Acresce que eventuais controvérsias sobre a regularidade do procedimento de alienação fiduciária devem ser dirimidas na ação própria, em cognição plena, não sendo aptas, por si sós e na ausência de provimento judicial suspensivo, a desconstituir a posição jurídica do adquirente que ingressou no registro imobiliário por título translativo regularmente constituído.

Outrossim, as alegações dos agravantes quanto aos vícios do procedimento extrajudicial - ausência de intimação pessoal para purgação da mora, deficiência na publicidade dos certames, violação do direito de preferência e arrematação por preço alegadamente incompatível com o valor de mercado - constituem matérias cuja apuração demanda instrução probatória específica, incompatível com o juízo próprio desta sede recursal.

A questão do suposto preço vil encerra controvérsia fática de solução inviável nesta via, pois a arrematação deu-se por R$ 390.368,73, correspondente a cerca de 76,5% da avaliação formal de R$ 510.000,00 constante da Cédula de Crédito Bancário n. 20220000139, ao passo que os laudos particulares dos agravantes apontam valor de mercado superior. Assim, a resolução desse dissenso pressupõe instrução que somente o feito anulatório, em cognição plena, poderá produzir.

Ademais, eventual vício formal na notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado (id.
228048736
, na origem) não tem o condão de infirmar o direito à imissão na posse, porquanto tal prerrogativa decorre diretamente da eficácia do título registral e do comando normativo do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, e não do ato notificatório em si, o qual serve apenas como antecedente extrajudicial da pretensão possessória, sem constituir requisito de validade da tutela jurisdicional.

No que diz respeito ao perigo de dano, pertinente assentar que o agravado, titular do domínio devidamente registrado desde setembro de 2025, permanece privado do exercício dos atributos inerentes à propriedade, suportando encargos
propter rem
sem fruição correlata, circunstância que afasta a tese de que o risco gravitaria exclusivamente sobre os recorrentes. A eventual reversão da situação possessória, em caso de procedência da ação anulatória, poderá ser alcançada pelas vias processuais adequadas, o que afasta a alegação de irreversibilidade absoluta da medida.

Merece provimento, contudo, a insurgência quanto ao prazo fixado para a desocupação voluntária.

Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, comprovada a consolidação da propriedade, assegura-se ao adquirente do imóvel em leilão público a imissão liminar na posse, com fixação do prazo legal de 60 (sessenta) dias para desocupação. Cuida-se de prazo mínimo de observância cogente, insuscetível de redução por conveniência do julgador ou do adquirente, voltado a compatibilizar a efetividade da tutela dominial com a proteção mínima do ocupante, assegurando-lhe lapso temporal razoável para a reorganização de sua situação residencial.

A decisão combatida fixou prazo de apenas 15 dias para a desocupação voluntária, sem assentar qualquer fundamento específico de excepcionalidade que pudesse justificar a redução. Acentua o vício o fato de que o próprio agravado, na petição inicial, postulou expressamente o prazo de 60 dias para a desocupação espontânea (id. 228048726, na origem), de modo que o Juízo
a quo
concedeu providência mais gravosa do que aquela requerida pelo titular do suposto direito, extrapolando os próprios limites da pretensão deduzida.

Aliás, “
o prazo para desocupação voluntária em sede de liminar de imissão na posse decorrente de alienação fiduciária é de 60 (sessenta) dias, conforme dicção expressa do art. 30 da Lei nº 9.514/97, tratando-se de norma de ordem pública que não comporta redução pelo juízo
” (TJMT, N.U 1010018-75.2026.8.11.0000, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2026, publicado no DJE 01/06/2026).

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

LUIS ALBERTO COGO PESSOA
e
ADRIANA APARECIDA GERVASIO PESSOA
, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao prazo de desocupação voluntária, fixando-o em 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, na forma já determinada em sede de tutela recursal, mantendo-se, no mais, o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026